Tribunal: TJBA
Processo: 0000611-72.2014.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000611-72.2014.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NORMELIA DE JESUS REIS

Advogado(s)
:
HELDER FREITAS GUSMAO

APELADO: EDVALDO ARAUJO ANDRADE e outros (4)

Advogado(s)
:
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA QUE DECLARA NEGÓCIO JURÍDICO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO. INFORMAÇÕES CONTRÁRIAS À PROVA DA PREEXISTÊNCIA DOS EDIFÍCIOS. IMPERTINÊNCIA DOS ARGUMENTOS RECURSAIS QUANTO AS DATAS DE SEPARAÇÃO, INÍCIO DE UNIÃO ESTÁVEL OU AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PARA O DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Tratando-se a lide exclusivamente de ação anulatória de escrituras públicas em que se declararam negócios jurídicos de prestação de serviço de construção de casas em certas datas e por certo valor, bem assim a quitação correspondente - e que não versa sobre propriedade, estado de pessoa ou partilha de bens - mostram-se irrelevantes os argumentos recursais relacionados às circunstâncias de suposta aquisição do imóvel ou às datas de separação ou início de união estável entre as pessoas envolvidas.

2. A prova dos autos demonstrou que os edifícios preexistiam em décadas às escrituras questionadas, não tendo sido construídos como fora consignado. A apreensão de falsidade da informação inserta no documento público é suficiente para fundamentar a decretação da nulidade das escrituras e do negócio jurídico nelas descrito.

3. A Apelante não apresentou quaisquer argumentos pertinentes para infirmar a conclusão do juízo a quo.

4. Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000611-72.2014.8.05.0122
, em que figuram como apelante
NORMELIA DE JESUS REIS
,
e como apelada
EDVALDO ARAUJO ANDRADE, CARLOS ARAUJO DE ANDRADE, MARIA DAS GRACAS ROCHA GOMES
, DELCIO ARAUJO DE ANDRADE e EVANY ANDRADE PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator